Tribunal: CARF
Processo: 11030.722404/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11030.722404/2015-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.312 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
EVERTON LUIZ SPOLTI & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação
do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal (Súmula CARF no
46), e desta forma a sua falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual
poderá ser exercida após a ciência do auto de infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA
GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme já sumulado pelo CARF, a denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 10825.723504/2015-46, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.722404/2015-10
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.312 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722404/2015-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2001-002.237, de 19 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de documento de lançamento emitido pela Receita Federal do Brasil no
qual é exigido do contribuinte crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. O enquadramento legal foi
o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, falta de intimação prévia e a ocorrência de denúncia espontânea.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário onde, em síntese, alega
falta de intimação prévia ao lançamento, ocorrência de denúncia espontânea, invoca princípios
constitucionais, cita jurisprudência. Requer ao final o cancelamento do crédito tributário lançado.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, pelo que reproduzo o voto
consignado no Acórdão no 2001-002.237, de 19 de março de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto dele conheço e passo à sua análise.
PRELIMINAR
Intimação prévia ao lançamento
A respeito da alegação do recorrente da inocorrência de intimação prévia
ao lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de afastar a
multa aplicada.
A ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal,
ao entender que está em condições de identificar o fato gerador e demais
elementos que lhe permitem formar sua convicção e constituir o
lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo para esclarecimentos
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.312 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722404/2015-10

ou prestação de informações. Não é a intimação prévia exigência legal
para o lançamento do crédito. Nesse sentido a Súmula no 46 deste CARF:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

O art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, determina a
necessidade da intimação apenas nos casos de não apresentação da
declaração e a apresentação com erros ou incorreções. Na situação em
comento, a infração de entrega em atraso da GFIP é fato em tese
verificável de plano pelo auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da
Receita Federal, ficando a seu critério a avaliação da necessidade ou não
de informação adicional a ser prestada pelo contribuinte.
Não há aqui que se falar em cerceamento do direito de defesa ou ofensa
ao princípio do contraditório. O contencioso administrativo só se instaura
com a apresentação da impugnação pelo sujeito passivo, ocasião em que
ele exerce plenamente sua defesa, o que lhe é facultado após a ciência
pelo interessado do documento de lançamento, tudo na observância do
devido processo legal.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada no recurso e passo à
apreciação do mérito.
MÉRITO
Denúncia espontânea
Da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do
início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a
comunicação da correção da falta à RFB.

O art. 472 da IN RFB no 971/2009, estabelece, como regra geral, que não
é aplicada multa por descumprimento de obrigação acessória, caso haja
denúncia espontânea da infração. O parágrafo único do dispositivo
esclarece o que se considera denúncia espontânea para tal fim:
procedimento adotado pelo infrator, antes de qualquer ação do Fisco, que
regularize a situação que tenha configurado a infração.
No caso da multa por atraso, uma vez ocorrida a entrega da declaração
fora do prazo, tem-se configurada a infração (entrega em atraso) em
caráter irremediável.
Já o art. 476 da mesma IN RFB no 971/2009 trata especificamente da
aplicação das multas por descumprimento da obrigação acessória prevista
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.312 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722404/2015-10

no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, relativas à GFIP – e, em
seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa aplicável, para a GFIP,
no caso de “falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo”.
Assim sendo, a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP é legal
conforme especificamente regulada pelo art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009.
A matéria já foi inclusive sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Desta forma, não procede a pretensão do recorrente de exclusão da multa
com base na denúncia espontânea.
Da multa aplicada
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único).
Logo, constatada a infração, no caso o atraso na entrega da GFIP, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria,
sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de
eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo e
constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento
no prazo da obrigação acessória, e sua aplicação independe do
cumprimento da obrigação principal, da condição pessoal ou da
capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é
aplicada, por meio do mesmo documento de lançamento, por cada GFIP
entregue em atraso no período fiscalizado, não havendo que se falar em
infração continuada. Os valores são aplicados conforme definidos na lei,
verificados os limites mínimos os quais independem do valor da
contribuição devida.
A lei 13.097/2015, publicada em 20/01/2015, afastou a aplicação da
multa por atraso na entrega das GFIP, com relação ao período indicado
em seu art. 48, no caso de declaração sem fatos geradores da
contribuição, e ainda anistiou as multas lançadas até a sua publicação, no
caso de as GFIP terem sido apresentadas até o último dia do mês
subsequente ao previsto para sua entrega. Conforme se obtém do
documento de lançamento, a situação do contribuinte não se enquadra
nas hipótese contempladas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua
eficácia normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão
judicial ou administrativa que produz efeito apenas em relação às partes
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.312 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722404/2015-10

que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer Normativo CST no
23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário,
REJEITAR a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital